Tribunal: STF
Processo: AI 758314
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VIA FAX. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL (LEI 9.800/1999, ART. 2º). 


O fax com as razões do agravo regimental foi protocolizado nesta Corte fora do prazo legal, o que impede o conhecimento do recurso. 




Ademais, também não merece prosperar o presente agravo regimental, porquanto a parte agravante não apresentou o original da petição recursal. 




Agravo regimental não conhecido.